Tribunal: TJDFT
Processo: 0705572-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705572-26.2020.8.07.0000 RECORRENTE: LEONARDO ALVES GONCALVES E SILVA RECORRIDOS: GILTON PAIVA LIMA, CLÍNICA DE OLHOS TEIXEIRA PINTO LTDA - EPP, AILTON VIEIRA DA FONSECA, CENTRO MÉDICO REGIONAL DOM BOSCO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. TEORIA MAIOR. DESVIO DE FINALIDADE OU CONFUSÃO PATRIMONIAL NÃO DEMONSTRADOS. EX-SÓCIOS. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE. SÚMULA 435/STJ. INAPLICABILIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. 1- Mantém-se a r. decisão agravada que indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da executada, se não há provas nos autos de desvio de finalidade ou confusão patrimonial (CC 50). 2- A responsabilidade dos sócios retirantes pelas obrigações sociais se limita àquelas surgidas até o seu desligamento da sociedade e perdura por dois anos após a averbação da modificação contratual (CC 1003 Parágrafo único). 3- A Súmula 435 do C. STJ se aplica apenas às execuções fiscais, não alcançando as execuções comuns. Precedentes do TJDFT. 4- Não havendo prova de dolo nem de prejuízo à parte contrária não é possível a condenação por litigância de má-fé. 5- Negou-se provimento ao agravo de instrumento. Indeferiu-se o pedido da agravada de condenação do agravante por litigância de má-fé. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, pleiteando a cassação do acórdão por ausência de fundamentação, tendo se limitado a transcrever o teor da sentença; b) artigo 50 do Código Civil, sustentando que a conduta dos recorridos, consubstanciada no não pagamento dos honorários médicos devidos aos profissionais pela prestação de serviços essenciais ao negócio, foi contrária à boa-fé esperada nas relações contratuais e comprovou o abuso da personalidade jurídica, marcado pelo desvio de finalidade. Acrescenta que o abuso de autoridade caracterizado pela confusão patrimonial também se evidencia, pois o único bem que possivelmente poderia ser atribuído à empresa, estava no nome de seu sócio, por isso está justificada a necessidade de desconsideração da personalidade jurídica da empresa ora em discussão; c) artigos 1.003 e 1.032, ambos do Código Civil, argumentando que, considerando que a dívida objeto da demanda é concernente ao período de outubro de 2015 a maio de 2016, e que a saída do ex-sócio do Centro Médico Regional Dom Bosco se deu por cessão de quotas averbadas em 4 de setembro de 2015, responde este pelas obrigações contraídas pela clínica devedora até 4 de setembro de 2017, quando completados 2 (dois) anos da sua retirada. Requer a condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios e que todas as intimações e publicações sejam realizadas em nome do advogado CARLOS ALBERTO BARROS, OAB/DF 41.044 (ID 25086371). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa ao artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, porque a Corte Superior é assente no sentido de que “Não é possível analisar, em recurso especial, violação de dispositivos da Constituição Federal, ainda que para fins de prequestionamento, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (EDcl no AgInt no REsp 1694356/RJ, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 25/3/2021). Também não deve ser admitido o apelo especial em relação ao indicado malferimento ao artigo 50 do Código Civil. Com efeito, a turma julgadora, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “No caso, tenho que o pedido se encontra desprovido de qualquer elemento capaz de sustentar o seu acolhimento, sobretudo em razão de que a simples ausência de patrimônio pode ser considerada causa de insolvência ou falência, mas não de razão idônea para a desconsideração pretendida. Não há indício suficiente da fraude que permita a desconsideração postulada, mas apenas corrobora para a demonstração da incapacidade econômica da empresa executada, que assumiu a responsabilidade de pagamento pelos serviços prestados pela empresa credora” (ID 24446465). Acolher a tese recursal demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. A propósito, confira-se: AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 50 DO CC. MODIFICAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A desconsideração da personalidade jurídica, embora seja medida de caráter excepcional, é admitida quando ficar caracterizado desvio de finalidade ou confusão patrimonial, nos termos do art. 50 do Código Civil de 2002. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem concluiu que não foi caracterizado o desvio de finalidade ou confusão patrimonial, inviabilizando a desconsideração da personalidade jurídica pleiteada. A modificação de tal entendimento demandaria revolvimento do acervo fático-probatório, o que é inviável em sede de recurso especial, conforme dispõe a Súmula 7/STJ. 3. Inviável também conhecer da alegada divergência interpretativa, pois a incidência da Súmula 7 do STJ na questão controversa apresentada é, por consequência, óbice para a análise do apontado dissídio, o que impede o conhecimento do recurso pela alínea c do permissivo constitucional. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no REsp 1873770/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 17/12/2020). No mesmo sentido: AgInt no REsp 1848826/PE, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, DJe 12/5/2021. Tampouco reúne condições de transitar o recurso no tocante à aventada afronta aos artigos 1.003 e 1.032, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, e a apreciação da tese recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, providência vedada à luz dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ, pois segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “O recurso especial não comporta exame de questões que impliquem interpretação de cláusulas contratuais e revolvimento do contexto fático-probatório dos autos (Súmulas n. 5 e 7 do STJ).” (AgInt no AREsp 828.350/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 3/3/2021). Quanto ao pedido de condenação do recorrente ao pagamento das custas e honorários advocatícios, trata-se de pleito que refoge à competência desta Presidência. Assim, não conheço do pedido. Determino que todas as intimações e publicações relativas ao recorrente sejam realizadas em nome do advogado CARLOS ALBERTO BARROS, OAB/DF 41.044 (ID 25086371). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025